Tribunal: TJDFT
Processo: 0700206-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700206-93.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DE JESUS SOUSA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rodrigo de Jesus Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 259524946 do processo n. 0701925-88.2023.8.07.0009) que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por Centro de Ensino Unificado de Brasília CEUB (agravado), acolheu a impugnação apresentada pelo executado (agravante) apenas em relação à parte dos valores bloqueados via Sisbajud. Em suas razões recursais (ID 79959073), o agravante sustenta, de início, a existência de excesso de execução, pois “os valores exigidos pelo exequente extrapolam o montante efetivamente devido, seja por aplicação incorreta de juros, seja por inclusão de parcelas já adimplidas”. No ponto, defende o reexame dos cálculos, sob pena de enriquecimento sem causa do exequente. Alega não ser cabível a continuidade dos atos executórios, em razão do cumprimento integral do acordo extrajudicial celebrados entre as partes. Suscita violação aos princípios da legalidade e da boa-fé objetiva. Afirma que “os cálculos apresentados pelo exequente não observam critérios uniformes de correção monetária, tampouco demonstram com clareza o termo inicial dos juros aplicados”. Aduz, ademais, a impenhorabilidade dos valores constritos via Sisbajud, em razão da sua natureza salarial, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Menciona que “a simples movimentação em conta corrente não descaracteriza a natureza salarial dos valores depositados”. Argumenta, ainda, a extinção da execução, na forma do art. 924, II, do CPC, diante da quitação integral da execução. Sublinha o preenchimento dos pressupostos para concessão do efeito suspensivo. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão e determinar a liberação dos valores constritos. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a r. decisão recorrida, a fim de reconhecer o excesso de execução, o erro de cálculo, a impenhorabilidade da quantia objeto de constrição judicial, com a determinação do seu desbloqueio imediato, bem como a declaração de quitação do débito exequendo. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça (ID origem 229273200). Em razão da prevenção verificada ao ID 79963281, os autos foram redistribuídos, vindo conclusos a esta Relatoria (Certidão ao ID 79963281). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes, por ora, os aludidos requisitos. Conforme relatado, insurge-se o executado/agravante contra decisão do d. Juízo a quo que acolheu apenas parcialmente sua impugnação pelo executado. Por pertinente, confira-se o excerto da decisão agravada, ad litteris: Trata-se de cumprimento de sentença. Compulsando os autos, verifico que a tentativa de bloqueio via SISBAJUD foi parcialmente frutífera (ID. 229273209 – R$ 14.767,89). Foram bloqueados os seguintes valores: Nu Investimentos: R$ 565,64 Santander: R$ 14,31 BRB: R$ 50,32 Banco do Brasil: R$ 2.558,24 + R$ 34,86 + R$ 5.736,62 + R$ 237,25 Nu Pagamentos: R$ 5.399,75 + R$ 170,90 A parte executada apresentou impugnação à penhora, alegando, em síntese, a impenhorabilidade das verbas constritas por se tratarem de valores de natureza salarial ou destinados ao sustento familiar. Requereu, ao final, a liberação integral dos valores bloqueados. O exequente, por sua vez, apresentou contrarrazões, refutando as alegações e defendendo a manutenção da constrição. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relato do necessário. DECIDO. Segundo disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.” Em relação ao bloqueio realizado no Banco do Brasil, no montante de R$ 2.558,24, conforme o extrato apresentado no ID. 229872636, verifica-se que o valor do salário já havia sido integralmente utilizado no dia 10/02/2025, antes da data do bloqueio, que ocorreu em 12/02/2025. Desse modo, não é possível aferir a natureza salarial do referido montante, razão pela qual mantenho a penhora sobre este valor. Por sua vez, acerca da quantia de R$ 5.736,62, também bloqueada no Banco do Brasil, verifica-se, conforme ID. 229872637, que o montante corresponde integralmente à verba salarial do executado, razão pela qual reconheço a impenhorabilidade e acolho a impugnação quanto a este valor. Ademais, em relação ao valor R$ 5.399,75, bloqueado no Nu Pagamentos, a parte executada alegou que parte do referido montante, o valor de R$ 5.105,57, seria oriundo de empréstimo contratado para arcar com despesas familiares, em razão do bloqueio judicial. De fato, conforme ID. 229872635, houve contratação de empréstimo em 13/02/2025. Contudo, como já exposto, o bloqueio anterior, em 12/02/2025, não atingiu verba salarial, visto que, à época, o saldo salarial já havia sido gasto. Assim, não é possível aferir a destinação do montante recebido via empréstimo. Nesse sentido, não resta configurada, portanto, a impenhorabilidade. Assim, mantenho a penhora sobre este valor. Quanto aos demais valores bloqueados, não houve comprovação de origem salarial ou outra hipótese legal de impenhorabilidade, razão pela qual mantenho a constrição sobre tais quantias. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação apresentada pela parte executada, apenas em relação ao valor de R$ 5.736,62 bloqueado no Banco do Brasil. Ademais, em relação à alegação de quitação e existência de saldo remanescente, constata-se que houve extrajudicialmente a quitação de parte do débito objeto da presente demanda (ID. 252552615). Entretanto, verifica-se das tratativas anexadas aos autos que restariam ainda quantias remanescentes. Nesse sentido, antes da determinação de expedição de alvarás na presente demanda referente aos valores bloqueados na penhora de ativos, primeiramente, intime-se a parte exequente para apresentar nova planilha dos valores devidos, abatendo os valores já quitados pela parte executada, bem como descrevendo os itens que compõem o valor do débito remanescente. Prazo de 5 (cinco) dias. Sem prejuízo, intime-se a parte credora para requerer o que entender de direito, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do processo e do prazo da prescrição intercorrente, na forma do artigo 921, III, CPC. Em sequência, intime-se a parte executada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. De início, em que pese a alegação formulada pela recorrente, não se observa, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, pois a análise da eventual existência de excesso executivo demanda aprofundada incursão no mérito do presente recurso, inclusive mediante exame da documentação acostada aos autos de origem (documentos do acordo extrajudicial e planilha discriminada do débito), situação que ultrapassa o juízo sumário próprio desse momento processual. Ainda, não se observa, nesse instante, a impenhorabilidade dos demais valores bloqueados nas contas bancárias do recorrente, em razão da ausência de demonstração do seu caráter de verba salarial. De igual modo, não se verifica, nesse instante inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, capaz de ensejar o deferimento da medida liminar pleiteada. Isso porque, consoante se observa da r. decisão, o Juízo de origem não determinou a liberação imediata dos valores controversos em favor da parte exequente. Ao revés, o magistrado a quo condicionou o prosseguimento da execução à juntada de planilha atualizada do débito com o abatimento do montante já adimplido pelo executado, bem como à respectiva manifestação do devedor. Tal providência implica a averiguação da existência de eventual saldo devedor remanescente, evidenciando o poder geral de cautela do juízo. Logo, ausente determinação de expedição de alvará de levantamento em relação aos valores que o agravante entende serem incontroversos, não há falar em urgência no caso. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento do efeito suspensivo. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2026. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora